Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000545-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 059.373.411-47 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (IMPETRANTE), TIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 635.730.873-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 110.742.621-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WENNIG GABRIEL FERREIRA CARDOSO - CPF: 710.805.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELME COSTA RODRIGUES - CPF: 113.111.571-66 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. C. D. S. - CPF: 710.809.871-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO COSTA PEREIRA - CPF: 710.026.571-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA - CPF: 075.970.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, DANO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, dano e furto, com arrimo nas teses de nulidade da prisão em flagrante e ausência dos requisitos legais da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva e da apreensão dos materiais encontrados na posse do paciente, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Na hipótese dos autos, ademais, cuida-se de prisão em flagrante realizada na condução de operação policial deflagrada para o combate à ação coordenada da organização Criminosa Vermelho que teve como objetivo a consecução dos crimes de dano e furto contra diversas câmeras de segurança pública instaladas pelo Governo do Estado, ensejo em que o paciente, após contínuas diligências, foi localizado e, em sua posse, encontraram-se diversas porções de entorpecentes, além de duas das câmeras subtraídas; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, somada ao envolvimento de adolescente e à circunstância de se tratar, em tese, de agente faccionado à organização criminosa Comando Vermelho, em cujo interesse teriam sido realizados os crimes de furto e dano contra as câmeras de segurança; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da cautelar extrema. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000545-02.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

Dra.
JULLIANE ALVES DA SILVA

PACIENTE:

ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 155, §4o, IV
, e
art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal
; pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
24/12/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de
nulidade da prisão em flagrante
, por não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, ao que acrescenta o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se ainda, na intelecção da impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, por não se tratar o paciente de membro de qualquer
organização criminosa
, bem como por não se prestar a
quantidade de drogas apreendida
s à justificação da custódia cautelar.

Com supedâneo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, face ao reconhecimento de
ilegalidade da prisão
e, subsidiariamente, à
ausência de fundamentação adequada do decreto constritivo
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada tão somente de
cópia de comprovante de endereço e da carteira de trabalho do paciente (ID 262567254 e ID 262567255).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
deixou de apreciar o pedido liminar
, consoante se vê do ID 262571268, por entender não se encontrar justificada a excepcionalidade necessária ao processamento do feito durante o regime excepcional.

Redistribuídos os autos à minha relatoria e determinada a
emenda
da inicial (ID 262735789), a d. causídica carreou aos autos a documentação registrada sob o ID 262859284 e ID 262859285.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
262876257
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 263263766.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 265386277).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
foi preso em flagrante delito em
24/12/2024
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 155, §4o, IV
, e
art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal
; pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Por clareza, consigno que, nos autos do IP n. 1000284-54.2025.8.11.0059, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do paciente e dos demais investigados, concluindo pelo angariamento de elementos indiciários suficientes à demonstração do envolvimento de
ADRIAN
com os delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/13
; pelo
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06
; pelo
art. 155, §4o, IV do Código Penal
; e pelo
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
.

Colhe-se do Relatório Final que, no dia 24 de dezembro de 2024, por volta das 00h09min, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, a Polícia Militar realizou uma operação em resposta aos furtos e danos às câmeras de segurança do programa
Vigia+ MT
, que haviam ocorrido em Porto Alegre do Norte/MT e que se encontravam sob investigação no IP n. 155.4.2024.42297 (n. 201/2024).

Durante a ação, a Polícia Militar prendeu em flagrante
ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
, bem como
Bruno Pablo dos Santos Silva, Jeferson da Silva Ferreira, Rickelme Costa Rodrigues, Tiago da Silva Costa
e
Wennig Gabriel Ferreira Cardoso
.

As investigações revelaram que
Rickelme
, identificado como integrante e gerente da organização criminosa Comando Vermelho, teria, em tese, ordenado a destruição e a subtração de câmeras de segurança pública na cidade de Porto Alegre do Norte/MT e de seu distrito Nova Floresta.

Em cumprimento às ordens de
Rickelme
, os suspeitos então executaram as ações criminosas, destruindo e furtando diversas câmeras pertencentes ao projeto governamental
Vigia+ MT
e à Vigilância Sanitária Municipal, prejudicando a segurança pública e a investigação de crimes.

Conforme a d. autoridade policial, os crimes tiveram como motivação direta a intenção de enfraquecer os esforços do Estado na repressão ao tráfico de drogas e à atuação do Comando Vermelho na região.

Na mesma operação, foram apreendidos os adolescentes em conflito com a lei
Luiz Fernando Costa Ferreira
e
Alerrandro Henrique Costa dos Santos
, ambos de 17 (dezessete) anos de idade; além de terem sido apreendidos grande quantidade de drogas; apetrechos para o narcotráfico; dinheiro em espécie; e arma de fogo. Parte das câmeras de segurança do
Vigia+ MT
foram recuperadas.

Especificamente em relação ao paciente, colhe-se do Relatório Final que
ADRIAN
supostamente envolveu-se nos furtos e nos danos às câmeras de segurança do programa
Vigia+ MT
, em cumprimento às ordens de
Rickelme
, liderança do Comando Vermelho, tendo sido ainda capturado na companhia do adolescente
Alerrandro
, na posse de grande quantidade de drogas destinadas à venda, tendo os dois, por fim, apontado onde estariam duas câmeras subtraídas, as quais foram recuperadas.

Por clareza, registro que, na posse de
ADRIAN
e
Alerrandro
, foram apreendidas 31 (trinta e uma) porções de maconha embaladas para venda; 52 (cinquenta e duas) porções de maconha embaladas para venda; 12 (doze) porções de maconha em embalagens de cor preta; 10 (dez) pinos de cocaína prontos para venda; 02 (duas) câmeras grandes brancas da marca Intelbras; 01 (uma) camisa azul manga longa, em tese utilizada nos furtos/danos às câmeras; e 01 (um) celular Motorola azul, com capa azul clara.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
ADRIAN
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes

Como exposto, de proêmio, vindica a d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar seu ingresso na residência de
ADRIAN
, e
não se adequando o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque a análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Em outras palavras, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Além disso, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, na data, encontrava-se em andamento uma
operação policial
deflagrada para o combate aos crimes de dano e furto a câmeras de segurança pertencentes ao programa estadual
Vigia+ MT
, as quais teriam sido alvo, aparentemente, de
ação coordenada da organização criminosa Comando Vermelho
; ou seja, encontrava-se em curso uma
força-tarefa
instalada para a
recuperação dos equipamentos subtraídos
e para a
captura dos autores dos crimes
, em
diligências ininterruptas
que culminaram na prisão em flagrante do paciente.

Ao que se vê do caderno processual, na data fatídica, o suspeito
Rickelme
foi detido em flagrante delito, juntamente com
Wennig
e
Luiz Fernando
, na posse de arma de fogo, munições, dinheiro e expressiva quantidade de entorpecentes; o suspeito
Tiago
também foi detido em flagrante delito, em posse de substância análoga a maconha, tendo ainda relatado aos policiais que os danos e furtos das câmeras teriam se dado por ordem do gerente do Comando Vermelho em Porto Alegre do Norte/MT [
Rickelme
]; o suspeito
Jeferson
também foi preso em flagrante delito, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes; enquanto
Bruno
foi preso em flagrante delito após ter sido imediatamente indigitado pelo adolescente
Luiz Fernando
como o responsável por esconder as câmeras subtraídas, vindo, então, a conduzir os agentes policiais ao local onde o equipamento havia sido ocultado, oportunidade em que se apurou que aquelas eram outras câmeras, furtadas para que não flagrassem o furto do equipamento do
Vigia+ MT
, que, conforme
Bruno
, estaria com
Luiz Fernando
, que atribuiu, por sua vez, a guarda do material a
Alerrandro
.

Dessa forma, os policiais chegaram até
ADRIAN
, que se encontrava com
Alerrandro
, ambos na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, bem como de duas câmeras subtraídas do programa
Vigia+ MT
; de onde se extrai que,
no curso de diligências ininterruptas
, seguindo
informações fornecidas pelos próprios investigados
, os agentes policiais lograram êxito em
prender o paciente em flagrante delito
, tanto na posse da
res furtiva
quanto na posse de grande quantidade de drogas; pelo que
não se verifica
,
a priori
,
qualquer coação ilegal
.

Inclusive porque, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 262859284 – Pág. 45); ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura (ID 262859284 — Págs. 78-80), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 262859284 — Pág. 06).

Pelo exposto, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante
que se adéqua ao regramento legal
.

Nesse sentido, consoante se denota dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Na hipótese vertente,
verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido
. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que
atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie
(art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP),
não havendo qualquer mácula ao art. 310 do CPP
e
encontra-se presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Noutro giro, quando os autuados foram apresentados em audiência de custódia, foram
questionados pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão
, nos exatos termos da Resolução no 213/2015 do CNJ, em cumprimento aos artigos 7o e 9o da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 678/1992.
Os presos alegaram, durante a audiência, que foram agredidos pelos policiais, no entanto, os laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos atestaram a presença de lesões corporais de natureza leve
. Obtempero, ainda, que foi observado, no tocante às alegações de tortura, a Resolução CNJ no 414/2021.

Muito embora as falas dos custodiados evidenciem indícios e sugiram a ilegalidade da atuação policial,
para melhor apuração dos fatos, determinarei o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que sejam investigadas tais alegações, eis que não é possível afirmar com convicção a ocorrência desses fatos, pelo menos nesta fase processual, especialmente considerando que os custodiados provavelmente pertencem a facções criminosas
.

Assim,
não vejo razões para o relaxamento da prisão, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante dos autuados
, devidamente identificados e qualificados, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)”.

(Decisão de ID 179665883 – APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Ademais, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação da impetrante, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, furto e dano
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos relatórios de investigação; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Laudo Pericial n. 523.3.10.0131.2025.001737-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
31 (trinta e uma) porções de maconha
, acondicionadas em plástico transparente;
52 (cinquenta e duas) porções de maconha
, embaladas para venda, em plástico verde;
12 (doze) porções de maconha
, em embalagens de cor preta; e
10 (dez) pinos de cocaína
, prontos para venda (ID 181428092 – autos n. 1000284-54.2025.8.11.0059).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como do
envolvimento de adolescente
, além de se tratar, em tese, de
membro de organização criminosa
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] corroboro e acolho integralmente o parecer do Parquet realizado oralmente na audiência de custódia, o qual encampo como técnica de motivação aliunde e acrescento que
a prisão preventiva também se faz necessária pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o envolvimento de dois adolescentes, bem como pela noticiada criminalidade organizada, relativa a facções criminosas que estão a permear o submundo do crime.

Assim,
a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, que não se limitam ao tráfico de drogas.

[...] Outrossim,
sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
, devidamente supra explicitados.

Pelos fundamentos expostos,
a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço.

Assim, acolhendo a manifestação do parquet,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
; TIAGO DA SILVA COSTA; JEFERSON DA SILVA FERREIRA; RICKELME COSTA RODRIGUES; WENNIG GABRIEL FERREIRA CARDOSO; e BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP”.

(ID 179665883 – APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se em posse do paciente
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
, consistentes em
31 (trinta e uma) porções de maconha
, acondicionadas em plástico transparente;
52 (cinquenta e duas) porções de maconha
, embaladas para venda, em plástico verde;
12 (doze) porções de maconha
, em embalagens de cor preta; e
10 (dez) pinos de cocaína
, prontos para venda; tendo-se, ainda, apreendido com
ADRIAN
duas das câmeras de segurança furtadas do programa
Vigia+MT
,
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Isso porque os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social do acusado
, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, com vistas a se
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes do grupo

(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento que é esposado por este eg. Sodalício:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025